Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-94.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005996-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (APELANTE), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – MAJORAÇÃO DO PREÇO PELA PETROBRAS – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DO PRÍNCIPE – PRETENSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – DESCABIMENTO – FATO PREVISÍVEL – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato administrativo poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato.

Não evidenciada a superveniência de fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, ou ainda, o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, não há falar em reajuste do valor do contrato e no pagamento de valores pretéritos, especialmente diante da necessidade de observância ao procedimento licitatório realizado, bem como a isonomia entre os licitantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
POSTO 10 LIMITADA
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança nº
1005996-94.2016.8.11.0041
, movida em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o Apelante que, após procedimento licitatório, em 28/11/2013, pactuou junto ao Município de Cuiabá, vinte e dois instrumentos contratuais, para fornecimento de combustíveis.

Argumenta que, fora surpreendido com o repentino anúncio da Petrobrás, de reajuste de 4% no preço da gasolina e 8% no diesel, além da majoração nos preços de etanol em mais de 30% no ano de 2014, fatos que sob seu ponto de vista, alteraram o valor do contrato na ordem de 42%.

Assevera que, o Município de Cuiabá atendeu ao pedido de reequilíbrio contratual a partir de junho/2014.

Afirma que, a teoria da imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação e que onere excessivamente uma das partes.

Alega que, “
o art. 65, inc. II, alínea ‘d’, da Lei 8.666/1993 prevê que só é admitida em caráter excepcional a repactuação de preço de contrato administrativo quando há ‘fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
”.

Aduz que, ocorre no caso, o fato extraordinário ou fato do príncipe, força maior, consubstanciada em determinação estatal, geral, mesmo previsível, mas que onera substancialmente a execução do contrato administrativo, a ensejar a modificação da clausula contratual, de ordem a evitar locupletamento de alguma das partes.

Defende que, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 76489909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Auto Posto 10 Ltda. moveu ação de cobrança em desfavor do Município de Cuiabá, fundamentando que, em 28/11/2013, após procedimento licitatório, pactuou junto ao Município de Cuiabá, vinte e dois instrumentos contratuais, para fornecimento de combustíveis.

Narra na exordial que, fora surpreendido com o repentino anúncio da Petrobrás, de reajuste de 4% no preço da gasolina e 8% no diesel, além da majoração nos preços de etanol em mais de 30% no ano de 2014, fatos que sob seu ponto de vista, alteraram o valor do contrato na ordem de 42%; motivo pelo qual, pugna pela cobrança do valor de aproximadamente quatrocentos e quarenta mil reais.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante faz
jus
ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, com o consequente pagamento pelo fornecimento de combustíveis no período de dezembro/2013 a maio/2014.

O Município de Cuiabá tornou público a realização de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial com registro de menor preço, tendo como objeto, a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis.

O valor previsto pela Administração compreendia a ordem de sete milhões e oitocentos mil reais, sendo adjudicado à Apelante com deságio de 7,3%, que compreende aproximadamente quinhentos e sessenta mil reais.

Vejamos o disposto na lei de licitações:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

(...)
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Nos termos da lei, os contratos poderão ser alterados, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na hipótese de fatos previsíveis ou imprevisíveis.

A clausula sétima de todos os contratos contém previsão de que não haverá reajuste de preços durante a prestação dos serviços. Oportuno ressaltar que a minuta do contrato fora disponibilizada concomitantemente ao lançamento do edital de licitação.

Da análise da legislação de regência, somada ao contrato pactuado entre as partes, entendo que a Recorrente não faz
jus
à percepção dos valores pretéritos.

Em que pese a alegação de que a majoração do preço dos combustíveis teria lhe causado surpresa, o próprio Governo Federal, anteriormente (agosto/2013) ao lançamento do Edital de licitação (setembro/2013), já aventava a possibilidade de reajuste no preço dos combustíveis.

De mesmo modo, é cediço que, entre o período de safra e entressafra da cana de açúcar, o preço do etanol sofre oscilações.

Destarte, cai por terra a alegação de superveniência de fatos imprevisíveis ou mesmo previsíveis, cujas consequências não poderiam ser calculadas.

Assim, em que pese o reajuste do preço dos combustíveis, não há falar em readequação do equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

A oscilação de preço dos combustíveis constitui risco inerente ao negócio de comercialização e que deveria ter sido levado em consideração ao ter sido apresentada proposta em procedimento licitatório.

Conceder o reajuste de preços, concomitantemente ao início do fornecimento de combustíveis implicaria em burla ao procedimento licitatório e à necessidade de observância da isonomia entre os licitantes.

Ademais, a Administração manifestou anuência com o reajuste de preços com efeitos prospectivos, o que, por si só, não implica no reconhecimento do direito à percepção de valores pretéritos.

O Município, previamente ao pacto de termo aditivo ao contrato, manifestou preocupação quanto ao teor do aumento, não se aplicando “automaticamente”, os percentuais reajustados pela Petrobras ou postulados pela parte, mostrando-se imprescindível que o
quantum
do ajuste fosse analisado pelo setor competente.

Feitas estas considerações, não demonstrada a hipótese de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, não há falar em reequilíbrio econômico financeiro do contrato, no caso, na percepção de valores pretéritos.

A corroborar o acima exposto:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 7 E 5 DO STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "
ainda que se reconheça o impacto do aumento do preço dos produtos asfálticos no contrato administrativo em questão, não é somente a superveniência da elevação dos preços que justifica a revisão do contrato administrativo, pois necessária situação de absoluta imprevisão e incalculáveis proporções, que inviabilize a escorreita execução do contrato
.
Anote-se, no entanto, que a empresa autora não logrou êxito em demonstrar que o fato lhe era imprevisível, ainda mais considerando que a previsibilidade dos riscos se faz inerente à atividade empresarial, tampouco que o aumento dos preços causou prejuízo à execução do contrato celebrado, de tal forma que não se desincumbiu do ônus que lhe competia.
(...). O reequilíbrio do contrato só pode ser auferido considerando miríade de fatores, como as características da obra, a quantidade de material, composição técnica exigida, etc. Em assim sendo, reputo que a empresa autora apresenta critérios unilaterais de reajuste do contrato, os quais foram contraditados pelo Município de Sertãozinho, que nega veementemente a necessidade de qualquer reajuste no contrato administrativo em questão, de sorte que não há sequer que se falar em uma parcela incontroversa a ser paga à empresa autora a este título" (fls. 200-201, e-STJ).(...) (AgInt no AREsp n. 1.626.126/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 14/9/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTABELECIMENTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TOMADA DE
PREÇOS
, CUJO OBJETO ERA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DO MUNICÍPIO.
O acolhimento de pretensão de
reequilíbrio
econômico-financeiro do
contrato
exige demonstração de efetivo e considerável prejuízo resultante de circunstância superveniente não previsível. Prova não produzida nos autos(...)
.
Reequilíbrio
de
contrato
com ente público, resultante de tomada de
preços
, que há de se limitar a situações muito claras e significativas, sob pena de representar vantagem indevida ao
contratado
em detrimento daqueles outros que acorreram ao certame administrativo, que, por terem apresentado
preço
superior, não se viram contemplados com o objeto da licitação
. Confirmação da sentença, com integração de seus fundamentos a este julgado. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50031451720198210013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 09-12-2021)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RCURSAL. MUNICÍPIO DE CAIÇARA. LICITAÇÃO E
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO DOS INSUMOS DE PETRÓLEO. VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO
. INOCORRÊNCIA. EVENTO PREVÍSIVEL.
O art. 65, II, alínea d, da Lei de Licitações (8.666/93), possibilita o
reequilíbrio
econômico-financeiro do
contrato
quando ocorrerem imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis. In casu, o aumento do
preço
dos insumos do Petróleo (asfálticos) pela Petrobrás não se caracteriza como fato imprevisível, pois tal possibilidade foi previamente anunciada em comunicado da estatal
. (...)

Assim, deveria a autora ter considerado a possibilidade de elevação do
preço
do material quando apresentou a proposta (vencedora) no certame licitatório, sob pena de violação ao princípio da concorrência
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009730995, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 30-07-2021)

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022